Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação pelo crime de latrocínio alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de anulação do reconhecimento fotográfico e do processo, tampouco o pedido de desclassificação do crime.
4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.